Tribunal: TJMT
Processo: 1006934-71.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006934-71.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Nulidade, Citação]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - CPF: 773.749.671-87 (ADVOGADO), SONIA MARIA ALVES SANTOS - CPF: 207.432.970-91 (ADVOGADO), MAURICIO CEOLATTO - CPF: 032.192.351-07 (ADVOGADO), CARLOS ALDAIL SIDNEY DOS SANTOS - CPF: 149.166.571-87 (AGRAVANTE), JEAN MICHEL ANDRINO SCHNEIDER - CPF: 005.057.990-81 (ADVOGADO), MILTON CEOLATTO - CPF: 173.368.211-20 (AGRAVADO), JOSE OLIVEIRA SILVA NETO - CPF: 062.388.799-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – EXAURIMENTO DE OUTRAS VIAS – PRETENSÃO DE NULIDADE AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Verificado o esgotamento das tentativas de citação do devedor, não há que se falar em nulidade da citação editalícia do executado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
CARLOS ALDAIL SIDNEY DOS SANTOS
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 1012721-75.2019.8.11.0015, manejada por
MILTON CEOLATTO
, rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelo agravante.

Para tanto, o agravante alega que é nula a citação por edital realizada, tendo em conta que não foram esgotadas todas as possibilidades de localização da parte executada.

Pondera que
é medida de rigor a decretação da nulidade da citação por edital do agravante, com a devolução do prazo para proceder à entrega do produto descrito na exordial, bem como para apresentação de embargos à execução
.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id.

164363183).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso à id
.
167065162.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelo devedor.

Na ocasião, a parte excipiente, ora agravante pretende reformar a decisão recorrida, mais precisamente, pleiteia a nulidade da citação por edital, sob o argumento de não esgotamento das possibilidades de localização da parte executada.

Acerca da regularidade da citação, o artigo 256 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses que serão permitidas a citação por edital:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

Consoante se infere da detida análise dos autos, na origem, foram realizadas diversas diligências para tentativa de citação do executado, ora recorrente, tanto nos endereços indicados pelo exequente quanto naqueles obtidos pelos convênio disponibilizado ao Judiciário (Sistema Infojud), mas em todas as ocasiões as diligências restaram infrutíferas (id. 38471468, 65963390).

Ademais, a parte agravada demonstrou em sede contrarrecursal que em outros processos movidos contra o mesmo executado, os quais tramitam junto a este Tribunal (1000044-98.2020.8.11.0040, 1008294-52.2019.8.11.0040, 1000547-88.2019.8.11.0094, 1003528-36.2019.8.11.0015, 1003030-59.2019.8.11.0040), também não foi possível a citação do executado/agravante, o que se confirma por simples pesquisas aos feitos mencionados na página do TJMT.

Assim, diante do quadro exposto e verificado o esgotamento das tentativas de citação do devedor, verifica-se acertada a citação editalícia do executado, não havendo que se falar em nulidade.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALUGUEL.
NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU PARA CITAÇÃO PESSOAL. REQUISITO NÃO ABSOLUTO. ENDEREÇOS OBTIDOS PELO JUÍZO. ART. 256 DO CPC.
DECISÃO MANTIDA. 1. A citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, excepcional, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do Réu, nas hipóteses taxativas elencadas no Art. 256 do CPC. 1.1. Contudo,
o requisito do esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do Réu não possui caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas
, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros a sua disposição. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida
.” (Acórdão 1332378, 07463954220208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Dessa feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023